Tribunal: TJES
Processo: 5000131-84.2023.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exercício em Outro Município; Suspensão; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000131-84.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARÉ/ES e outros (2)

APELADO: JOICIELI PINHEIRO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMUTA DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO FUNDAMENTADOR. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos pelo Município de Jaguaré e por servidora pública contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para determinar à autoridade coatora a instauração de procedimento administrativo que assegure à impetrante o contraditório e a ampla defesa acerca dos fatos que motivaram a não renovação de sua permuta.

2. O Município argui, em preliminar, nulidade por ausência de litisconsórcio ativo necessário e, no mérito, defende que a não renovação da permuta, por ser ato discricionário, não exige processo administrativo prévio.

3. A servidora, por sua vez, pleiteia a reforma parcial da sentença para que, além da garantia de defesa, seja declarada a nulidade do relatório avaliativo que fundamentou o ato, por considerá-lo viciado na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão central consiste em definir se a não renovação de permuta de servidor público, embora ato de natureza discricionária, prescinde da observância do contraditório e da ampla defesa quando motivada pela imputação de fatos desabonadores à conduta profissional do agente. Adicionalmente, discute-se o alcance da tutela jurisdicional, para determinar se, reconhecida a violação, basta garantir um procedimento de defesa futuro ou se é devida também a anulação do ato administrativo que materializou a ofensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de litisconsórcio ativo necessário é rejeitada, pois o objeto do mandado de segurança é a proteção de direito subjetivo e personalíssimo da impetrante ao devido processo legal (art. 5º, LV, CF), cuja análise independe da participação da outra servidora envolvida na permuta, sobre quem os efeitos da decisão são apenas reflexos.

6. O poder discricionário da Administração Pública não é absoluto e encontra limites nos princípios constitucionais. Ao motivar o ato de não renovação da permuta com base em um relatório que atribui desempenho profissional insatisfatório à servidora, a Administração atrai a aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes, vinculando a validade do ato à veracidade e legalidade dos motivos declarados.

7. A imputação de fatos desabonadores que impactam a vida profissional do servidor, servindo de fundamento para um ato administrativo, não pode ocorrer sem que lhe seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa. A ausência de notificação da servidora para se manifestar sobre as acusações contidas no relatório avaliativo configura vício insanável de procedimento.

8. O reconhecimento da ilegalidade deve alcançar o ato que originou o vício. Manter hígido o relatório avaliativo, produzido de forma unilateral e em ofensa a garantias constitucionais, não confere a tutela jurisdicional efetiva, sendo imperativa sua anulação para restaurar a legalidade e expurgar do histórico funcional da servidora um registro maculado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos. Apelação do Município de Jaguaré desprovida e apelação de Joicieli Pinheiro provida, para, além de manter a obrigação de assegurar o contraditório, declarar a nulidade do relatório avaliativo que fundamentou o ato. Remessa necessária prejudicada.

10.
Tese de julgamento:
"1. A validade do ato administrativo discricionário que indefere a renovação de permuta de servidor, quando fundamentado em fatos desabonadores imputados ao agente público, vincula-se, pela Teoria dos Motivos Determinantes, à legalidade do procedimento de apuração desses fatos, exigindo a observância do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). 2. A constatação de que o relatório avaliativo, que serviu de motivo determinante para o ato, foi produzido unilateralmente sem garantir ao servidor o direito de resposta, acarreta não apenas a obrigação de a Administração instaurar o devido processo legal, mas também a nulidade do próprio relatório viciado."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RMS 32.437/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 16/03/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE JAGUARÉ e dar provimento ao recurso interposto por JOICIELI PINHEIRO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA
NECESSÁRIA
e recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela pelo
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
e por
JOICIELI PINHEIRO
em face da r. sentença (id. 11452172) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pela segunda recorrente contra ato do Secretário Municipal de Educação, concedeu a segurança e determinou à Autoridade Coatora a constituição de comissão processante para assegurar à impetrante o contraditório e a ampla defesa acerca dos fatos que motivaram a não renovação de sua permuta.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
interpôs o primeiro apelo (id. 11452176), arguindo, em preliminar, a nulidade do processo por ausência de formação de litisconsórcio ativo necessário com a outra servidora envolvida na permuta. No mérito, sustenta, em suma, que a permuta é ato de natureza puramente discricionária, não gerando direito subjetivo ao servidor, o que afastaria a exigência de processo administrativo prévio e contraditório para sua não renovação.

Por sua vez,
JOICIELI PINHEIRO
também interpôs recurso de apelação (id. 11452182), alegando que a sentença, embora tenha reconhecido a violação ao seu direito de defesa, foi omissa ao não determinar a anulação do ato viciado, qual seja, a invalidação do relatório avaliativo que maculou seu histórico profissional, não sendo suficiente apenas a determinação de abertura de um procedimento de defesa futuro.

Contrarrazões apresentadas pela impetrante (id. 11452183) pugnando pela manutenção da ilegalidade reconhecida, ressaltando que o objeto da ação é a correção do procedimento e não forçar a concessão da permuta.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000131-84.2023.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAGUARÉ/ES, MUNICIPIO DE JAGUARE

APELADO: JOICIELI PINHEIRO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
REMESSA
NECESSÁRIA
e recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pela pelo
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
e por
JOICIELI PINHEIRO
em face da r. sentença (id. 11452172) proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré/ES, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pela segunda recorrente contra ato do Secretário Municipal de Educação, concedeu a segurança e determinou à Autoridade Coatora a constituição de comissão processante para assegurar à impetrante o contraditório e a ampla defesa acerca dos fatos que motivaram a não renovação de sua permuta.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
interpôs o primeiro apelo (id. 11452176), arguindo, em preliminar, a nulidade do processo por ausência de formação de litisconsórcio ativo necessário com a outra servidora envolvida na permuta. No mérito, sustenta, em suma, que a permuta é ato de natureza puramente discricionária, não gerando direito subjetivo ao servidor, o que afastaria a exigência de processo administrativo prévio e contraditório para sua não renovação.

Por sua vez,
JOICIELI PINHEIRO
também interpôs recurso de apelação (id. 11452182), alegando que a sentença, embora tenha reconhecido a violação ao seu direito de defesa, foi omissa ao não determinar a anulação do ato viciado, qual seja, a invalidação do relatório avaliativo que maculou seu histórico profissional, não sendo suficiente apenas a determinação de abertura de um procedimento de defesa futuro.

Contrarrazões apresentadas pela impetrante (id. 11452183) pugnando pela manutenção da ilegalidade reconhecida, ressaltando que o objeto da ação é a correção do procedimento e não forçar a concessão da permuta.

Inicialmente, o Município apelante suscita a nulidade do feito, ao argumento de que a servidora Fabiane da Silva Pereira Erculano, parte integrante da permuta, deveria compor o polo ativo da demanda.

A tese não merece prosperar.

O cerne da controvérsia deduzida no presente Mandado de Segurança não é a relação jurídica da permuta em si, mas a violação a um direito subjetivo e personalíssimo da impetrante: o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Assim, a análise da legalidade deste procedimento administrativo, no que tange à esfera jurídica da impetrante, pode ser realizada de forma autônoma, e a eficácia da sentença que lhe garante o direito de se defender não depende da presença da outra servidora no processo. Eventuais efeitos da decisão sobre a situação da servidora permutante são meramente reflexos e não impõem a formação do litisconsórcio.

Seguindo, analiso conjuntamente os recursos de apelação, dada a interconexão das matérias.

Compulsando as razões recursais, verifica-se que a tese central do Município apelante é a de que a não renovação da permuta, por ser um ato administrativo discricionário, estaria imune à exigência de prévio contraditório, por não se tratar de direito subjetivo do servidor.

O argumento, com a devida vênia, parte de uma premissa equivocada sobre os limites do poder discricionário.

É cediço que a permuta entre servidores se insere na esfera de conveniência e oportunidade da Administração Pública. Contudo, o poder discricionário não se confunde com arbitrariedade, isso porque, ao tomar suas decisões, a Administração está invariavelmente vinculada aos princípios constitucionais, notadamente os da legalidade, moralidade e, no caso em tela, do devido processo legal.

No presente caso, a Administração não se limitou a indeferir a renovação da permuta por um juízo genérico de ausência de interesse público. Ao contrário, ela motivou o seu ato, indicando como causa a existência de um relatório de avaliação da chefia imediata que apontava supostas condutas inadequadas e desempenho profissional insatisfatório da impetrante.

Ao fazê-lo, a Administração atraiu a incidência da Teoria dos Motivos Determinantes. Segundo esta teoria, a validade do ato administrativo discricionário se vincula à veracidade e à legalidade dos motivos que foram declarados como sua causa. Se os motivos apresentados são falsos, inexistentes ou apurados de forma ilegal, o ato que neles se fundamenta é nulo. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO POR PRÁTICA DE NEPOTISMO. INEXISTÊNCIA. MOTIVAÇÃO . TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 1. A Administração, ao justificar o ato administrativo, fica vinculada às razões ali expostas, para todos os efeitos jurídicos, de acordo com o preceituado na teoria dos motivos determinantes. A motivação é que legitima e confere validade ao ato administrativo discricionário . Enunciadas pelo agente as causas em que se pautou, mesmo que a lei não haja imposto tal dever, o ato só será legítimo se elas realmente tiverem ocorrido. 2. Constatada a inexistência da razão ensejadora da demissão do agravado pela Administração (prática de nepotismo) e considerando a vinculação aos motivos que determinaram o ato impugnado, este deve ser anulado, com a conseqüente reintegração do impetrante. Precedentes do STJ . 3. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no RMS: 32437 MG 2010/0118191-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2011)

Ora, a imputação de fatos desabonadores a um servidor, que impactam diretamente sua vida profissional, não pode ocorrer à revelia das garantias constitucionais.

Desta forma, a ausência de prova nos autos de que a impetrante tenha sido notificada para se manifestar sobre as acusações antes da decisão final, configura grave vício de procedimento, que macula a legalidade do ato.

Portanto, o magistrado de primeiro grau agiu corretamente ao reconhecer a violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Por outro lado, a impetrante, em seu apelo se insurge contra o alcance da segurança concedida, pleiteando que, além da garantia de um procedimento defensivo futuro, seja anulado o relatório avaliativo que nasceu viciado.

Neste ponto, assiste-lhe plena razão.

O ato administrativo praticado com ofensa a garantias constitucionais fundamentais é nulo de pleno direito. O relatório avaliativo, confeccionado de forma unilateral e sem oportunizar à servidora o direito de resposta sobre as graves imputações que lhe foram feitas, é o ato central que materializou a ilegalidade.

Assim, manter hígido um relatório administrativo, que continua a existir no mundo jurídico e a macular o histórico profissional da servidora, enquanto se processa uma defesa futura, não confere a tutela jurisdicional mais efetiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
JOICIELI PINHEIRO
para, mantendo a concessão da segurança no que tange à obrigação de a Autoridade Coatora assegurar o contraditório e a ampla defesa, declarar também a nulidade do relatório avaliativo que fundamentou o ato administrativo de não renovação da permuta, por flagrante vício de procedimento.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)